Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007705-20.2021.811.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Alessandro da Silva Aguiar
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alessandro da Silva Aguiar, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado, e pronunciado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e que se encontra preso cautelarmente desde 24 de agosto de 2016.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que está segregado há mais de quatro anos e até a presente data não foi realizada a sessão de julgamento pelo Júri.
Sustenta que não se trata mais de prisão provisória, mas verdadeira “antecipação da pena”, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, considerando que foi pronunciado em 22.8.2018 e permanece preso, e que a sessão plenária foi redesignada somente para o dia 10.6.2021, em decorrência da Portaria n. 256 do TJMT que impôs algumas medidas em razão da pandemia da Covid-19.
Nesse ponto, questiona se o paciente permanecerá segregado, aguardando seu julgamento perante o Júri Popular, enquanto perdurar a pandemia, de forma indefinida.
Ademais, destaca a primariedade do beneficiário, e que se trata de fato isolado em sua vida, e que a sua liberdade é medida que se impõe ante a insubsistência do requisito do periculum libertatis.
Assim, alega que a custódia cautelar não deve ser mantida e que é possível aplicar as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como que não há contemporaneidade na prisão, pois “não cabe prisão cautelar por fatos remotos” (Id. 86157467, p. 8).
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo, e aplicadas, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício (Id. 86167467).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaco, por oportuno, que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto, bem como, atualmente, deve ser considerada a peculiar situação ocasionada pela pandemia da Covid-19.
A respeito disso, importante consignar que, embora alguns atos processuais tenham sido suspensos em razão das orientações decorrentes do atual quadro mundial de saúde pública (Covid-19), o Judiciário está tomando as medidas necessárias para o devido andamento dos processos.
Assim, considerando que o pleito antecipatório se trata do próprio mérito do writ, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as peculiaridades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator